Tribunal: TJDFT
Processo: 0731739-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0731739-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEMETRIO AUGUSTO DE SOUSA RORIZ AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF O Ministério Público opõe embargos de declaração de decisão que indeferiu pedido de intimação do impetrante para que esclarecesse a impetração em duplicidade de habeas corpus idênticos. Sustenta que “é defeso a qualquer Magistrado proferir decisões sem a devida fundamentação, como sói ocorrer com a decisão ora objurgada, na qual V.Exa. limitou-se a indeferir, por indeferir, a postulação desta Procuradoria de Justiça”. Acrescenta que “o pleito supra não é desarrazoado e, sem pretensão de acusar-se o Causídico impetrante deste HC, deve ser esclarecido a V.Exa. que advogados inescrupulosos têm ajuizado pluralidade de Habeas Corpus rigorosamente idênticos perante as Turmas Criminais dessa Corte, objetivando que numa ou noutra logre deferimento de liminares Essa prática tem ocorrido com frequência nesse Tribunal e outros desembargadores, atentos a essa conduta aética, atenderam inclusive manifestação do MP no sentido de se oficiar à OAB-DF” (ID 29979721). A decisão não foi proferida sem fundamentação. Fundamentou-se no encerramento da prestação jurisdicional. O habeas corpus não foi admitido. E a decisão transitou em julgado. O pedido do embargante em nada dizia respeito ao mérito do writ ou da decisão que o inadmitiu. Fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação. Não se exigia que fosse feita fundamentação alentada no exame de um simples pedido como o que foi indeferido na decisão objeto dos embargos. E nenhum prejuízo sofreu o embargante com a decisão que indeferiu o seu pedido. Aliás, para o que pretende -- verificar o comportamento processual do impetrante -- basta que peça certidão na distribuição com todos os habeas corpus distribuídos pelo impetrante em favor do mesmo paciente. Não necessita de manifestação do impetrante, instada pelo relator, para verificar eventuais manobras processuais dele, impetrante. E não se pode considerar que a duplicidade na distribuição de habeas corpus – ou de qualquer ação seja por má-fé. A boa-fé se presume. De qualquer sorte, é regra, no Gabinete do relator, que, antes do exame do pedido de liminar em habeas corpus, seja verificada eventual prevenção ou a existência de anterior habeas corpus, em favor do mesmo paciente e com o mesmo objeto, de forma a evitar situações como a ocorrida em que o habeas corpus era repetição de outro anteriormente impetrado, que, com a medida, acabou não admitido. Não há vício a ser sanado. Rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2021 Desembargador JAIR SOARES